Tribunal: STF
Processo: HC 269393
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública Do Estado de Rondônia, em favor Maria Aparecida Mendes Martin, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 3.050.958/RO (doc. 7, pp. 43-46).
 
Consta de documento encartado a estes autos que a paciente “[...] foi condenada à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 550 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/2006” (doc. 7, p. 25).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] a controvérsia posta não diz respeito à existência ou não dos fatos narrados na denúncia, mas apenas discute questão de direito, qual seja: se a apreensão de 0,87 g de cocaína é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas quando amparada apenas em depoimentos policiais que afirmam ser a paciente “conhecida” da guarnição, bem como se esse mesmo fundamento pode justificar o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
Conforme consta nos autos, foram apreendidas com a paciente 0,87g de cocaína (Laudo Toxicológico Definitivo e-STJ fls. 365), quantidade que, por si só, revela-se irrelevante para fins de imputação penal por tráfico de drogas, não sendo razoável presumir destinação mercantil diante de volume tão insignificante.
Com efeito, a apreensão de quantidade irrisória, somada à ausência de investigação prévia contra a paciente, permite indagações quanto à idoneidade da condenação por tráfico, especialmente sob o argumento de que se trataria de atividade rotineira. (doc. 1, pp. 4-5).
 
E, ao final, requer:
 
ANTE O EXPOSTO, a Defensoria Pública pugna pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício: 1. Reformando o v. acórdão guerreado, a fim de que se proceda com a desclassificação da conduta do paciente para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; 2. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por tráfico, requer-se a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 3. Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis à sua análise, bem como seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República. (doc. 1, p. 11).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. 1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (doc. 7, p. 43 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 11 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator